Tribunal: TJES
Processo: 5007325-68.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007325-68.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JHONATAN DANIEL CAMPOS PEREIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007325-68.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JHONATAN DANIEL CAMPOS PEREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS COSTA FILHO - ES40460

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. EXCESSO DE PRAZO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente preso preventivamente desde 03/03/2024, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, com a causa de aumento do art. 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Alega-se a fragilidade dos indícios, a ausência de apreensão de material ilícito, o excesso de prazo na formação da culpa e a falta de fundamentação idônea para a manutenção da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, em razão da periculosidade concreta e do
modus operandi
em contexto de guerra de facções; (ii) estabelecer se a ausência de apreensão de entorpecentes em poder do paciente afasta a materialidade dos crimes de tráfico e associação para o tráfico; (iii) determinar se a tramitação processual configura excesso de prazo apto a ensejar o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos que demonstram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública. A periculosidade do paciente se evidencia pelo papel de liderança em organização criminosa e pelo envolvimento direto em atos de extrema violência, incluindo uma tentativa de homicídio, no contexto de uma disputa armada por pontos de venda de drogas no município de Laranja da Terra/ES.

A decretação da custódia cautelar preenche os requisitos legais. O cabimento da medida observa o disposto no inciso I do art. 313 do Código de Processo Penal, pois os crimes imputados possuem pena máxima superior a quatro anos. A necessidade da prisão, prevista no art. 312 do mesmo diploma, decorre da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva (
periculum libertatis
).

A materialidade do delito de tráfico de drogas não depende exclusivamente da apreensão de substância ilícita. A jurisprudência admite que outros elementos probatórios, como relatórios de investigação, vídeos e depoimentos, presentes nos autos, comprovem a prática da atividade criminosa.

A alegação de excesso de prazo na formação da culpa deve ser analisada sob a ótica do princípio da razoabilidade. A contagem de prazos processuais não resulta de uma mera soma aritmética, sendo necessário ponderar as especificidades do caso concreto.

A complexidade do feito, que envolve inicialmente sete réus e apura a atuação de uma organização criminosa, justifica a dilação dos prazos processuais. Não há demonstração de desídia por parte do Poder Judiciário, que tem adotado medidas para conferir celeridade ao andamento da ação penal, como o desmembramento do processo em relação aos réus presos.

Eventuais condições subjetivas favoráveis, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é legítima quando elementos concretos indicam a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
violento e pela função de liderança em organização criminosa.

A comprovação da materialidade do crime de tráfico de drogas não se restringe à apreensão da substância entorpecente, podendo ser demonstrada por outros meios de prova idôneos.

A configuração de excesso de prazo na formação da culpa exige a violação do princípio da razoabilidade, não bastando o mero decurso do tempo, especialmente em casos complexos com pluralidade de réus e sem demonstração de inércia do Judiciário.

Condições pessoais favoráveis do acusado não impedem, isoladamente, a decretação da prisão preventiva se presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, 35 e 40, IV. Código de Processo Penal, arts. 282, 312, 313, I, 319 e 320. Lei nº 12.403/11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 988.830/PB; STJ, AgRg no RHC n. 194.775/RJ; STJ, AgRg no HC n. 860.840/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007325-68.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: JHONATAN DANIEL CAMPOS PEREIRA

Advogado do(a) IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS COSTA FILHO - ES40460

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE LARANJA DA TERRA/ES

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se
de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de

JHONATAN DANIEL CAMPOS PEREIRA

em face de
ato supostamente coator praticado
pelo

JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE LARANJA DA TERRA
,
nos autos do Processo
tombado sob
nº 5000336-85.2024.8.08.0063
,
em razão d
o decreto de prisão
preventiva,

pela suposta prática do
s

crimes previstos nos artigos
33 e 35, da Lei nº 11.343/06
, com incidência da causa de aumento do artigo 40, IV, da mesma lei.

O impetrante sustenta, em síntese,
que o paciente encontra-se custodiado cautelarmente desde
03/3/2024
, sem que haja apreensão de entorpecentes, armas de fogo ou qualquer material ilícito que lhe seja diretamente vinculado. Argumenta, ainda, que a segregação cautelar estaria amparada em elementos indiciários frágeis, sem robustez probatória, além de alegar
excesso de prazo na formação da culpa
, ausência de contemporaneidade e fundamentação idônea para manutenção da prisão, postulando, assim, a revogação da medida extrema, com aplicação, se necessário, de medidas cautelares diversas.

À vista disso, requer a imediata
revogação
da prisão preventiva
,
e, no mérito,
a
confirmação da tutela.

O p
leito liminar
fo
ra

indeferido

(ID 13726029).

Informações prestadas pela autoridade coatora (
ID 14240522
).

Parecer
ministerial
pel
a d
enegação
da
ordem
(
ID 14510179
)
.

Extrai-se
da denúncia que, no Município de
Laranja da Terra/ES
, entre os meses de
janeiro e fevereiro de 2024
, dois grupos criminosos antagônicos disputavam o domínio dos pontos de venda de drogas: um deles liderado por
Rick Keven Nunes de Oliveira (Kevin)
e
Luiz Ricardo Souza Butzke (Ricardinho)
, atuando no Bairro
Bela Vista
, e outro comandado por
Jhonatan Daniel Campos Pereira (Índio)
e
Reyel de Jesus dos Santos (Reizinho)
, operando na comunidade de
Santa Luzia, zona rural do município
.

Destacou-se que, c
om a prisão dos antigos líderes do tráfico local, os grupos rivais intensificaram o confronto armado pelo controle territorial, utilizando-se de ameaças, armas de fogo e até tentativas de homicídio. No bojo dessa estrutura criminosa,
Jhonatan (Índio)
assumiu papel de liderança operacional e logística do tráfico na região de Santa Luzia, sendo apontado como responsável direto pela gestão do ponto de venda de drogas naquele distrito, bem como pelo planejamento de ações para expansão do grupo, inclusive com a instalação de seu comparsa
Lucas Leonardo de Souza
no centro da cidade, visando ampliar a atuação da facção.

Narra-se que o
s fatos revelam que
Jhonatan
, juntamente de
Reyel (Reizinho)
, era responsável não só pela coordenação da venda de drogas, mas também pela articulação de ações violentas no contexto da guerra entre facções. No dia
6 de janeiro de 2024, por volta de meia-noite
,
Kevin
, líder do grupo rival, foi vítima de tentativa de homicídio na
Praça Carlos Tesch, no centro de Laranja da Terra
, sendo os autores dos disparos, segundo os autos,
Jhonatan e Reyel
. Ainda no mesmo dia, às
15h30
,
Lucas Leonardo de Souza
, membro do grupo de
Jhonatan
, sofreu uma emboscada com disparos de arma de fogo na
Avenida Carlos Palácio, em frente à Escola Luiz Jouffroy
, episódio também vinculado à disputa territorial entre os grupos.

N
a
inicial acusatória,
ressalta-
se
que

Jhonatan (Índio)

exercia
a função de líder do núcleo criminoso de Santa Luzia, responsável pela organização, financiamento, fornecimento e distribuição de drogas, além de envolvimento direto na prática de atos violentos para assegurar a hegemonia da facção no tráfico local.

A

par das alegações do
writ,
n
ão vislumbro razão ao acolhimento da pretensão de liberdade. Explico.

Verifica-se que a peça acusatória delineia com clareza e precisão a existência de indícios veementes da autoria delitiva por parte do paciente.

De qualquer modo, importante observar que, em sede de
habeas corpus
,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria.

A respeito dos requisitos para a custódia cautelar, é de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(ordem pública, aplicação da lei penal e periculosidade dos agentes, evidenciada pela gravidade concreta da conduta).

Consigno que analisei
as decisões
proferidas
, especialmente
o
decreto prisional (ID nº 46968638
dos autos originários
) e as decisões posteriores de revisão da prisão (IDs nº 61988877 e 67386598
da ação penal
), verifica
ndo
que a segregação cautelar foi suficientemente fundamentada, amparada na existência de elementos concretos extraídos de investigações
(
relatórios de investigação da Polícia Civil, boletins de ocorrência, vídeos e imagens)
que apontam a periculosidade concreta d
a

conduta do paciente
e o modus operandi violento e reiterado, associado ao tráfico de drogas,
em
contexto de disputa armada por pontos de tráfico na cidade de
Laranja da Terra/ES
.

Aponta-se que
Jhonatan Daniel Campos Pereira (Índio)
exerce papel de
liderança no núcleo criminoso instalado na localidade de Santa Luzia
, sendo responsável direto pela
gestão da atividade de tráfico de drogas na região
, bem como pela
expansão territorial da facção, inclusive com a instalação de comparsas no centro da cidade de Laranja da Terra
.

Ademais, sua periculosidade se evidencia de forma expressiva na sua
atuação direta em ações armadas, como na tentativa de homicídio ocorrida na madrugada de 6 de janeiro de 2024, na Praça Carlos Tesch, onde, segundo os autos, juntamente com Reyel (Reizinho), realizou disparos de arma de fogo contra integrantes do grupo rival
, no contexto da disputa violenta por pontos de tráfico.

No tocante à alegação de ausência de apreensão de material entorpecente, cumpre destacar que, no âmbito da jurisprudência consolidada, a materialidade do delito de tráfico de drogas
não exige necessariamente a apreensão direta de substâncias ilícitas
, bastando, para tanto, elementos probatórios outros que revelem, de forma robusta, a prática da atividade ilícita, como interceptações, relatos policiais, declarações de colaboradores, vídeos e diligências de campo — elementos esses amplamente presentes nos autos.

De qualquer modo, observo que a
“jurisprudência do STJ estabelece que a condenação por tráfico de drogas exige a comprovação da materialidade delitiva por meio de apreensão de substância entorpecente, ainda que na posse de um dos corréus”
(HC n. 988.830/PB, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 14/4/2025.), como devidamente constou na denúncia.

Com relação ao argumento de
excesso de prazo
, este deve ser confrontado com um juízo de razoabilidade, tendo em vista que a aferição da demora injustificada do curso da marcha processual não está adstrita ao mero exame da soma aritmética dos prazos legais.

Aliás, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que
“somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais”
(AgRg no RHC n. 194.775/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 26/6/2024.)

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a i) complexidade do feito, ii) o comportamento dos litigantes e iii) a atuação do Estado-Juiz.

No presente caso,
apesar de a defesa não ter instruído a impetração com qualquer documento, extraí alguns dados
quanto à
tramitação do feito
n
os autos do processo em referência
.

Verifico que a ação penal tramit
ou, inicialmente,
em face de
7

(
sete
) réus,
o que evidencia,
de plano,

certa
complexidade do feito.

Não há, pois,
que se
falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo,
e
não
há evidências de que a demora na citação
e apresentação de defesa prévia aos múltiplos denunciados

po
ssa
ser imputada ao Judiciário.

A denúncia foi oferecida em 01/7/2024 e, em seguida, foram expedidos mandados de citação dos denunciados,
sendo as defesas prévias apresentadas até o início de 2025.

Na sequência,
o magistrado optou por desmembrar o feito, para que pudesse prosseguir com maior celeridade em relação aos três réus presos.

Nesses termos, proferiu decisão em 19/4/2025, inclusive, recebendo a denúncia e determinando a designação de Audiência de Instrução e Julgamento.

Além disso,
ressalto que
esta eg. Câmara Criminal
não ignora a situação de excesso de trabalho e escassez de estrutura e recursos humanos por que passam as varas criminais deste Estado
,
principalmente as varas
com atribuição para crimes de tráfico de drogas, os quais são em grande número, e, a maioria, com réus presos,
adotando sempre a conduta de considerar essa realidade e prestigiar a condução dos magistrados.

Por fim, relembro que a jurisprudência já sedimentou que
“Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva”
(AgRg no HC n. 860.840/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 19/12/2023.)

Arrimad
o
nas considerações ora tecidas
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)